Tribunal: TJSP
Processo: 0001427-89.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001427-89.2016.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
CAPIVARI
-
CAPIVARIPREV, é apelado JULIANA ANTÔNIA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001427-89.2016.8.26.0125 -
2
Voto no 40.616
APELAÇÃO no 0001427-89.2016.8.26.0125 CAPIVARI
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
CAPIVARI - CAPIVARIPREV
Apelada: JULIANA ANTÔNIA PEREIRA
MM. Juiz de Direito: Dr. Fredison Capeline
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários.
Pretensão
ao
afastamento
dos
ônus
sucumbenciais, fixados reciprocamente entre
as partes. Verificada sucumbência mínima do
embargante. Hipótese do art. 86, p.u., do CPC.
Recurso provido.
Embargos à execução ofertados em
fase de cumprimento de sentença, julgados parcialmente procedentes
pela sentença à f. 185/8, acolhendo-se os cálculos apresentados em
perícia contábil, que apurou diferença aquém do alegado pelo
embargante. Ante a sucumbência recíproca, foram cominados
honorários advocatícios a ambas as partes, fixados em R$ 350,00.
Apela a embargante, aduzindo ser
ínfima sua sucumbência, devendo, portanto, ser cominados os
consectários exclusivamente à apelada.
Contrarrazões à f. 207/10.
É o relatório.
1. Em que pese o descabimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001427-89.2016.8.26.0125 -
3
embargos à execução em fase de cumprimento da sentença, foram
inicialmente recebidos como impugnação (f. 109), seguindo-se o seu
processamento em apartado, culminando em sentença terminativa.
Desse modo, na ausência de prejuízo
às exequentes, recebo a apelação pelo princípio da instrumentalidade
das formas, ainda que, em tese, a defesa em cumprimento de sentença
se faça por meio de impugnação, o que se resolveria por decisão
interlocutória.
2.
Teve-se
por
recíproca
a
sucumbência, em razão do acolhimento do valor apurado em perícia
contábil determinada pelo juízo, em desfavor dos cálculos
apresentados por ambas partes.
Ao
início
do
cumprimento
de
sentença, os exequentes pleitearam a execução do saldo devedor de
R$ 3.095,76 (f. 103), atualizados até setembro de 2015. De seu turno,
o embargante apontou a importância de R$ 1.737,81 (f. 6), atualizada
até abril de 2016. O perito oficial, enfim, estimou a dívida em R$
2.413,36, atualizada até fevereiro de 2019 (f. 178).
Comparando-se
a
descrição
dos
cálculos apresentados pelo embargante e pelo expert, observa-se a
coincidência na maior parte das parcelas originais, verificando-se
apenas pequenas divergências em seis meses, dentro de um período
de quase três anos. Outrossim, foram adotados os mesmos critérios
de juros e correção, devendo-se a discrepância dos valores finais,
preponderantemente, à extensão do termo final da atualização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001427-89.2016.8.26.0125 -
4
Quanto ao memorial dos exequentes,
submetido à mesma comparação, a diferença que se observa na
estimação das parcelas originais é completa, e não foram explicados
os parâmetros aplicados à incidência dos juros computados.
Assim,
constatada
a
mínima
sucumbência do embargante, a hipótese é de incidência do art. 86,
parágrafo único, do CPC: Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3. Do exposto, dou provimento ao
recurso.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator